Tribunal: TJSP
Processo: 1005579-11.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, limitando os efeitos da sentença de reintegração de posse para excluir o referido lote da reintegração. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade da posse do

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, limitando os efeitos da sentença de reintegração de posse para excluir o referido lote da reintegração. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade da posse do lote no 5 por terceiros de boa-fé; (ii) analisar a multiplicidade de alegações de aquisição sobre o mesmo imóvel. III. Razões de Decidir: 3. A sentença reconheceu a boa-fé do embargante na aquisição do referido lote, excluindo-o da reintegração de posse. 4. Os embargos de terceiro são procedentes, pois visam proteger a posse de terceiros alheios à relação jurídica originária. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A posse de terceiros de boa-fé deve ser protegida. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 674. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 0206077-18.2012.8.26.0100, Rel. Anna Paula Dias da Costa, 14a Câmara de Direito Privado, j. 27.02.2023. TJSP, Apelação Cível 1008714-54.2022.8.26.0100, Rel. Mário Daccache, 29a Câmara de Direito Privado, j. 27.02.2024.